Tribunal: STF
Processo: HC 227476
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA NA DECISÃO AGRAVADA PARA 1/2 (METADE). AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CABÍVEL A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora o quantum de exasperação da pena-base operado pelas instâncias ordinárias tenha merecido reparo, por se apresentar desproporcional, fica mantida a majoração na primeira fase da dosimetria em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, porém na fração de 1/2 (metade), aplicada em casos similares por esta Corte. 



    2. O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na espécie, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão impugnado destacou elementos concretos dos autos que indicaram a dedicação do Agravante à atividade criminosa, notadamente a "perícia realizada no local dos fatos, reveladora de estrutura e dedicação ao comércio de drogas". Nessa conjuntura, a revisão do entendimento alcançado pelo Tribunal local exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Estabelecida a pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão e presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível a manutenção do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, § 2.º, alínea b, e 59, ambos do Código Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. 



3. Foi, então, impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 799.789). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, concedeu em parte a ordem de habeas corpus para “reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena final do Sentenciado ao patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com extensão de efeitos ao Corréu, mantido, no mais, o édito condenatório”.



4. Neste habeas corpus, parte impetrante requer:



    1. Em sede de medida acauteladora, [...] seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório, ou ao menos seja determinado que o paciente aguarde em regime ABERTO ou SEMIABERTO, expedindo-se o competente alvará de soltura se necessário, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. 



    2. Seja fixada a pena base no mínimo legal ou observando a fração de 1/6 na exasperação da reprimenda, posto que o aumento na METADE, não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o vasto entendimento das Cortes Superiores. 



    3. Seja reconhecida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), ante o preenchimento dos requisitos legais, a presença de condições pessoais absolutamente favoráveis (primariedade, bons antecedentes e nenhuma prova de dedicação a atividade criminosa – o paciente fora absolvido do delito previsto no art. 35, “caput” da LD em primeiro grau), bem como a fim de que seja fixado regime ABERTO, em observância a quantidade de pena aplicada, a primariedade do paciente, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, convertendo-se a pena privativa em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP. 



    4. Subsidiariamente, seja fixado ao menos o regime SEMIABERTO, em observância a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias inteiramente favoráveis do caso concreto (primariedade e bons antecedentes), nos termos do artigo 33 do Código Penal; 



    [...]



5. Decido.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, os autos dão conta que a condenação transitou em julgado para a defesa em 27.06.2022.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



9. No caso de que se cuida, a Ministra Laurita Vaz, do STJ, concedeu parcialmente a ordem nos autos do HC 799.789, a fim de reduzir, em favor do paciente, “o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena final [...] ao patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão”. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma da Corte Superior, em acórdão unânime, manteve a decisão nos seguintes termos:



    [...]



    Às fls. 542-548 concedi parcialmente a ordem de habeas corpus tão somente para reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena final do Sentenciado ao patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com extensão de efeitos ao Corréu, mantido, no mais, o édito condenatório. 



    Consoante destaquei na decisão agravada, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e considerável quantidade de droga apreendida (1,94kg de maconha e 26,9kg de cocaína).



    Cumpre esclarecer que no cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência, em especial, entre o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 



    Por isso, na espécie, considerada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a valoração das circunstâncias do delito e os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada na decisão agravada, em 1/2 (metade) acima do mínimo legal.



10. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki)



11. Por fim, pontuo que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ”perícia realizada no local dos fatos, reveladora de estrutura e dedicação ao comércio de drogas” (trecho do acórdão estadual). Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem e decidir no sentido de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator